Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), ESTER CECILIA DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 016.170.761-04 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, sob o argumento de que a intimação eletrônica de pessoa jurídica supre a exigência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, é suficiente para a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, ou se seria necessária a intimação pessoal do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ consolidou entendimento no sentido de que, após a vigência da Lei no 11.232/2005, a intimação pessoal do devedor não é exigida para a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, bastando a intimação do advogado pela imprensa oficial.
O CPC/2015, em seu art. 246, §1o, determina que as pessoas jurídicas cadastradas no PJe sejam intimadas exclusivamente por meio eletrônico, equiparando essa modalidade à intimação pessoal.
A jurisprudência recente do STJ reforça que, em casos de cumprimento de sentença, a ciência inequívoca da parte executada por meio eletrônico ou por intermédio de seus patronos supre a necessidade de intimação pessoal, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §1o, e 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.727.034/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 4a Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Ester Cecilia da Silva Albuquerque
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, determinando o prosseguimento da execução, condenando a financeira ao pagamento da multa de 10% sob o valor remanescente do débito, além dos honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, do CPC.

Inconformada, se insurge a financeira alegando que a cobrança da multa diária imposta pela decisão judicial é indevida, pois não foi precedida da
intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação
, conforme exigido pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que a execução da multa não possui suporte legal, pois
a sentença que fundamenta a cobrança não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade,
na forma do artigo 783 do Código de Processo Civil. Requer
o efeito suspensivo ao recurso
, argumentando que a exigibilidade da multa sem a devida intimação pessoal viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de contrariar a jurisprudência consolidada do STJ. Ao final, requer a
reforma integral da decisão agravada
, com o reconhecimento da nulidade da multa aplicada e a consequente extinção da execução.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 269060785).

As informações foram prestadas pelo magistrado mantendo o
decisium
pelos próprios fundamentos (id. 269650265),

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ester Cecilia da Silva Albuquerque
requereu cumprimento de sentença em desfavor de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 8.584,16 (oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Determinada a intimação da executada (id. 162823189 – autos de origem), aviou impugnação ao cumprimento apresentado alegando a inexigibilidade da multa, ao argumento que inexistiu intimação pessoal para o cumprimento da decisão,
realizando o deposito judicial da quantia incontroversa, referente aos honorários advocatícios.

O d. magistrado rejeitou a impugnação, entendendo pela ocorrência da intimação pessoal, condenando a incidência da multa prevista no art. 523, do CPC, sob o valor remanescente do débito.

Irresignada, recorre a executada, reiterando pela não ocorrência da intimação pessoal o que fulminaria o título executivo que embasa o cumprimento de sentença.

Pois bem. Reside a insurgência recursal na verificação da ausência, ou não, da
intimação pessoal da agravante para legitimar da
astreinte
.

De início,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor da súmula 410 do STJ assim dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

A agravante sustenta que inexistiu sua intimação pessoal, não havendo falar, portanto, na exigibilidade da multa. Contudo, o art. 246, §1o, do CPC, combinado com a Portaria-Conjunta n.o 291/2020 do TJMT, determina que pessoas jurídicas cadastradas no sistema PJe sejam intimadas exclusivamente por meio eletrônico, equiparando tal modalidade à intimação pessoal.

No caso dos autos, vê-se que a agravante foi devidamente notificado eletronicamente, cumprindo-se os requisitos legais, de modo que a alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta.

Sendo assim, diante desse cenário, não há falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória através dos patronos, razão pela qual andou bem o condutor do feito ao rejeitar a impugnação manejada neste ponto.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.

2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

4. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1727034/SP, 4a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória
.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astreinte se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso.”
(RAI n. 1000514-50.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.
”
(RAI n. 1024908-24.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.02.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025